Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Termo inicial dos encargos moratórios e correção monetária. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de débitos condominiais no valor de R$ 1.614,40, acrescido de juros, multa e atualização monetária a partir da planilha juntada à inicial. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos moratórios e a correção monetária devem incidir desde o vencimento das parcelas ou da data da planilha; (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser majorados por equidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos encargos moratórios e da correção monetária deve observar a vedação ao bis in idem, sendo adequada a incidência a partir da atualização do débito na planilha apresentada.
4. A fixação dos honorários por equidade é admitida quando o valor da condenação é baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e não se justifica a aplicação da tabela da OAB de forma vinculativa, ante o seu caráter orientador.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709861-43.2023.8.07.0017, Rel. Des. Sérgio Rocha, 30/10/2025; TJDFT, APC 0748005-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 16/10/2024; TJDFT, APC 0715922-53.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho, 07/11/2024.